Tribunal: TJBA
Processo: 8070449-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070449-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Kauan Barboza Barreto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, responsável pela condução da ação penal nº 8001528-43.2023.8.05.0120. Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo da prisão cautelar, supostamente motivado por inércia do juízo e sem responsabilidade do paciente. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão da ação penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais. A instrução criminal foi encerrada com a apresentação das alegações finais do corréu em 1º/12/2025, estando os autos conclusos para sentença, hipótese em que incide a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução. O trâmite processual demonstrou-se regular, sem inércia injustificada da autoridade judiciária, sendo as intercorrências processuais (como a necessidade de nomeação de defensor dativo ao corréu) devidamente enfrentadas pelo juízo. A reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, foi devidamente observada, não havendo irregularidade que implique ilegalidade da custódia. A manutenção da prisão preventiva justifica-se também pela periculosidade concreta do paciente, evidenciada por antecedentes criminais que incluem latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas e receptação, o que indica risco real de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJ/BA firmam entendimento no sentido de que a gravidade concreta dos delitos, a pluralidade de processos em curso e a habitualidade criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, ainda que haja certa delonga no andamento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo afastada quando encerrada a instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ. A existência de antecedentes por crimes graves e a habitualidade delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, por si só, não implica ilegalidade da custódia, conforme interpretação do STF nas ADIs 6.581 e 6.582. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, HC 528005/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 693452/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.10.2021; TJBA, HC nº 8039809-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8070449-55.2025.8.05.0000, da comarca de ITAMARAJU/BA, tendo como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como paciente, KAUAN BARBOSA BARRETO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.